Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. (TOI) E PERÍCIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTIDAS NA RN 414/20210 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO RECURSAL NA RECONVENÇÃO E NA AÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO. VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Consoante o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Os honorários advocatícios são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente, na forma do art. 85, § 1o, do CPC.
3. Observada a sucumbência recursal das partes apelantes é devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, devendo constar expressamente a sua fixação, tanto na ação principal como na reconvenção, impõe-se a correção do vício apontando para arbitrar honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
4.Embargos de declaração parcialmente acolhidos.